Tribunal: TJDFT
Processo: 0798708-87.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Penal e processo penal. Ameaça e vias de fato. Ausência de violação ao princípio do non bis in idem. Autoria e materialidade comprovadas. Reparação por danos morais - Ausência de indicação de valor específico na inicial - Condenação afastada. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pela ré contra sentença condenatória às penas de 1 mês e 2 dias de prisão simples, pela prática da contravenção penal de vias de fato (art. 21, § 1o, da LCP), e de 1 mês e 18 dias de detenção, pelo crime de ameaça (art. 147 do CP). 1.1. Nas razões recursais, alega a ré ofensa ao princípio do non bis in idem, atipicidade da conduta por ausência de dolo e por ausência de provas. Pede a absolvição e o afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
1.2. Contrarrazões e parecer pela manutenção da sentença (ID 71552127 e 71882189).
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão cingem-se a saber se i) houve violação ao princípio do non bis in idem; (ii) se há provas suficientes para condenação; (iii) se o dolo da conduta restou caracterizado; (iv) se a condenação ao pagamento de indenização por dano moral é devida.
III. Razões de decidir
3. Inicialmente, não há falar em ofensa ao princípio do non bis in idem, isso porque, nestes autos, a ré foi denunciada e sentenciada pela prática dos delitos de ameaça e vias de fato, enquanto nos autos do processo n.o 077162851.2024.8.07.0016, em curso no 2o Juizado Especial Criminal de Brasília, a ré responde pelo delito de injúria.
4. Impõe-se esclarecer que nos autos do processo n.o 0771628-51.2024.8.07.0016, no qual a ré responde pelo crime de injúria, (ID 224942025), a vítima/querelante havia oferecido queixa-crime contra a querelada, ora ré, pela suposta prática dos delitos de perseguição (art. 147-A do CP), injúria (art. 140 do CP) e vias de fato (art. 21 da LCP). O magistrado da 4a Vara Criminal de Brasília (onde os autos estavam sendo processados) consignou que o MDFT já havia oferecido denúncia contra a ré pelos delitos de ameaça e vias de fato, nos autos do processo n.o 0798708-87.2024.8.07.0016 (estes autos), e que o crime de injúria era imputado à ré apenas nos autos do processo n.o 0771628-51.2024.8.07.0016. Por essa razão determinou a remessa do processo n.o 0771628-51.2024.8.07.0016 ao 2o Juizado Especial Criminal de Brasília, prevento para julgar o feito. Considerando que os delitos de ameaça, perseguição e vias de fato já foram objeto de denúncia neste processo, n.o 0798708-87.2024.8.07.0016, a ré não poderia ser processada pelos mesmos fatos em dois processos penais distintos, faltando justa causa nos autos n.o 0771628-51.2024.8.07.0016 quanto aos delitos de ameaça e vias de fato, já que a ré não poderia ser processada pelos mesmos fatos em dois processos penais distintos.
5. A prova da materialidade e da autoria dos delitos de ameaça e vias de fato restou devidamente demonstrada. A vítima narrou que a ré a cercou embaixo do prédio e, embora tenha tentado desviar, ela continuou em sua direção e bateu em seu ombro direito com um molho de chaves na mão, causando-lhe dores e obrigando-a a fazer fisioterapia após o ocorrido. Aduz ter sido ameaçada pela ré, que disse que “da próxima vez iria bater na cara da vítima e quebrar a cara dela”, além intimidá-la, inclusive fazendo filmagens (ID 230370983). 5.1. Seu relato dos fatos foi corroborado pelo zelador do edifício, que narrou ter ouvido a ré gritando e a vítima pedindo socorro, além de ter presenciado a ré falar para a vítima “na próxima vez eu dou na sua cara (ID 230370985). A testemunha Maria, vizinha das partes, narrou morar no primeiro andar e ter escutado a discussão, tendo visto a ré muito alterada e, em seguida, ter ouvido barulho de algo batendo e a vítima pedindo ajuda ao zelador. Aduz ter descido para verificar e encontrado a vítima com o braço vermelho e com um hematoma, tendo a acusada ficado depois dando volta em torno deles e dito que “da próxima vez daria na cara dela” (ID 230370986). A vizinha Ana Claudia também narrou ter ouvido gritos da acusada, que disse “da próxima vez eu vou enfiar a mão na sua cara”. Afirma que o zelador, posteriormente, lhe pediu para levar a vítima, que estava muito nervosa, à delegacia e que a lateral do braço dela estava com um hematoma vermelho e que depois de alguns dias ficou roxo (ID 230370988). A ré permaneceu em silêncio.
6. Não bastasse a narrativa uníssona das testemunhas e da vítima, o vídeo de ID 207642819, juntado aos autos do processo n.o 0771628-51.2024.8.07.0016 deixa indene de dúvidas que a ré desferiu um soco no braço da vítima. Destaca-se, ainda, que em se tratando de contravenção penal de vias de fato, a prova da materialidade pode ser feita por outros meios, que não o laudo de exame de corpo de delito.
7. Assim, não há falar em absolvição por ausência de provas, tampouco por ausência de elemento subjetivo do tipo.
8. A dosimetria da pena para ambos os delitos foi devidamente fixada. Na primeira fase, em razão dos antecedentes da ré (processo n.o 0718123-87.2020.8.07.0016), as penas foram proporcionalmente elevadas e fixadas um pouco acima do mínimo legal (1 mês e 18 dias de detenção para o crime de ameaça e 24 dias de prisão simples para a contravenção penal de vias de fato). Na segunda fase, ausentes atenuantes ou agravantes, as penas restaram inalteradas. Na terceira fase, para a contravenção penal, presente a causa de aumento do § 1o do art. 21 da LCP (vítima maior de 60 anos), a pena foi majorada em 1/3, totalizando 1 mês e 2 dias de prisão simples. Para o crime de ameaça, não verificadas causas de aumento ou de diminuição, a pena foi tornada definitiva no patamar de 1 mês e 18 dias de detenção. Fixado o regime inicial aberto para cumprimento das penas e substituída a pena privativa de liberdade por 2 restritivas de direitos.
9. Por fim, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que a liquidação parcial do dano (material ou moral) na sentença condenatória, referida pelo art. 387, IV, do CPP, exige o atendimento a três requisitos cumulativos: (I) o pedido expresso na inicial; (II) a indicação do montante pretendido; e (III) a realização de instrução específica a fim de viabilizar ao réu o exercício da ampla defesa e do contraditório (REsp 1.986.672, Relator Ministro Ribeiro Dantas, J. 8.11.2023).
10. No caso, embora a denúncia tenha postulado a condenação da ré à reparação extrapatrimonial, não indicou o valor pretendido (ID 71552062). Assim, formulado apenas pedido genérico na inicial acusatória, sem especificação do valor devido, a indenização por danos morais deve ser afastada. Precedente: TJDFT, APCR 0701138-84.2022.8.07.0012, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, J. 29.05.2025
IV. Dispositivo
11. Recurso parcialmente provido para afastar a condenação da ré à reparação por danos morais.
12. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147; LCP, art. 21, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.986.672, Relator Ministro Ribeiro Dantas, J. 8.11.2023; TJDFT, APCR 0701138-84.2022.8.07.0012, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, J. 29.05.2025.